Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719308-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA SAMIR MACIEL DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta por MARIA SAMIR MACIEL DE CARVALHO. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica por conviver com obesidade mórbida e, após a estabilização de seu peso, recebera indicação para realização de cirurgias plásticas reparadoras com propósito de dirimir o excesso de pele; 2) após a realização de alguns exames pré operatórios foram descobertos alguns nódulos na mama direita classificados como BIRADS 3, sendo este uma “padronização dos laudos de exames de mama com vistas a uma classificação de risco do resultado do exame” podendo ser maligno ou benigno, razão pela qual a médica mastologista assistente solicita sua remoção; 3) o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar a agravante a autorização e o custeio da cirurgia da agravante, sem considerar que o relatório médico não atesta qualquer urgência no tratamento requerido; 4) não se deve antecipar uma tutela quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória; 5) o procedimento requerido não consta no rol taxativo da ANS. Requer, ao final, a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada. No mérito, o provimento do recurso para que não seja obrigada a realizar cirurgias reparadoras pleiteadas, em sede de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito nem risco de dano de difícil reparação. De início, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1069) que tratam da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” e determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Por ser a decisão recorrida exatamente sobre concessão da tutela de urgência, não é cabível a suspensão prematura do feito. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. Os relatórios médicos, prescritos pela mastologista, Gisele de Couto Maldourado, CRM-DF 20.253, e cirurgião bariátrico, Renato Teixeira, CRM-DF 11.120, não atestam qualquer urgência na realização do procedimento (ID 125764693 e 125764693, de origem). A despeito de os exames da mastologista indicarem nódulos na mama direita, classificados como DIRADS 3, não há informação se são benignos ou malignos, tampouco maiores esclarecimentos sobre o agravamento da condição clínica da paciente caso não seja realizada a cirurgia requerida. Também não há nenhum outro elemento nos autos que indique o caráter emergencial da cirurgia requerida. Sem relatórios médicos complementares com maiores esclarecimentos sobre a urgência do tratamento requerido, merece reforma a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela. A questão que será melhor analisada com o contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator